Tribunal: STF
Processo: HC 234638
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA (VISITA PERIÓDICA AO LAR). TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus nº 812.491.



    Colhe-se dos autos que o paciente, condenado definitivamente à pena de 18 (dezoito) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, postulou pedido progressão de regime cumulado com saída temporária (visita periódica ao lar) perante o Juízo da Vara de Execução Penal, que somente concedeu ao “apenado a progressão do regime fechado para o semiaberto”. 



    Inconformada, a defesa veiculou agravo em execução penal perante o Tribunal de origem, que negou-lhe provimento.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pedido de visita periódica ao lar e na suposta demora no julgamento do mandamus de trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Narra que a “denegação na origem pelo provimento do recurso defensivo ancorou-se em matérias jornalísticas sem nenhuma conexão com o recorrente, e mesmo sem nunca ter sido verificada a veracidade da informação, passando a ser teratológica”. Sustenta que o “recorrente nunca fora considerado líder de organização criminosa alguma, sequer fora processado ou julgado por crime desta natureza” e que “cumpre ininterruptamente pena em regime fechado desde 31/07/2015, possuindo comportamento carcerário classificado como excepcional desde 18/07/2018”. Ressalta que, “[d]esde de Abril de 2023, não se entrega da prestação jurisdicional ao jurisdicionado, quando nesta data fora indeferido pleito liminar junto ao Tribunal da Cidadania. Pondera que a “falta de razoável duração do processo viola norma constitucional atrelada aos direitos e garantias fundamentais do paciente, sobretudo inviabilizando a correta aplicação da individualização da pena do paciente, já que em Março do próximo ano já se avizinha, lapso temporal para a progressão de regime para a modalidade mais branda, a saber: aberto.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isto posto, requer o impetrante, Adilson Ubiratan de Souza Coelho, deste colendo Supremo Tribunal Federal, que seja inicialmente conhecido o presente remédio constitucional em habeas-corpus substitutivo à recurso próprio superando a súmula 691 do stf, ou ainda, caso entenda de maneira diversa, que seja a ordem concedida de ofício, ante a flagrante ilegalidade à coação ilegal derivada de abuso de poder, em detrimento do direito de locomoção, concedendo-se a medida liminar em habeas-corpus, ao paciente, até que o mérito seja apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, ou caso entenda de modo diverso, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, que determine ao tribunal da cidadania, que seja colocado em mesa em sessão próxima para julgamento, o habeas corpus nº 812491 - RJ que tramita junto aquele Superior Tribunal de Justiça, confirmando-se a ordem para autorizar ao apenado a saída temporária na modalidade de visita periódica familiar, cassando-se a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça Fluminense, ou mesmo determinando que o Tribunal de Justiça a quo, através do n. Juízo da Vara de Execução Penal, aprecie novamente o pleito defensivo, sem considerar em seu decidium a gravidade abstrata do delito e a longevidade de pena a cumprir, sobretudo quando os exames criminológicos somados aos requisitos objetivos e subjetivos da pena, caminham em direção diametralmente oposta à decisão guerreada.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado, limitou-se a consignar que “as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.”. E, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, a Corte Superior solicitou informações às instâncias antecedentes e determinou a posterior remessa dos autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    De outro lado, em relação à demora do julgamento, não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Deveras, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente